Tribunal: TJDFT
Processo: 0722486-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO PENHORADO. LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. DESCABIMENTO. Depreende-se do disposto no art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil, a possibilidade de o juiz intimar o executado para indicar os bens sujeitos à penhora, bem como a sua localização, sob pena de configurar conduta atentatória à dignidade da justiça. Se a executada não cumpre a determinação judicial de indicação da localização do veículo penhorado, nem demonstra, minimamente, a incapacidade de fazê-lo, é devida a incidência da multa por conduta atentatória à dignidade da justiça. Por outro lado, para que se caracterize a litigância de má-fé, em virtude da interposição de recurso de agravo de instrumento, é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.